Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetiva determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias, a Construtora requerida promova a correção das infiltrações que afetam o apartamento dos autores, sob pena de multa diária.
3. Não obstante o laudo técnico colacionado evidencie diversos vícios construtivos (defeitos endógenos), tanto na área comum, como na unidade privativa dos autores, foi produzido unilateralmente, importando na necessidade de se oportunizar previamente o contraditório, antes do deferimento de pleito que se mostra irreversível.
4. Também não há perigo de dano ou urgência na medida pleiteada liminarmente, vez que o laudo técnico apresenta um prognóstico, ou seja, explica o provável desenvolvimento do defeito encontrado, diverso, portanto, de um eventual diagnóstico que corresponderia a um reconhecimento da situação atual, referindo-se, portanto, a consequências futuras e não iminentes ou imediatas.
5. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.